Tribunal: TCU
Processo: 020.717/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possíveis irregularidades na alocação de recursos públicas em favor das cidades de Mauá, Araraquara, Diadema, Hortolândia, Cabo Frio e Belford Roxo sem os devidos critérios técnicos e objetivos e tampouco passaram pelo crivo de aprovação habitual.

Inteiro teor:
Acórdão 4675/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pelo Deputado Federal Nikolas Ferreira de Oliveira (PL/MG) sobre de possíveis irregularidades na destinação de R$ 1,4 bilhão de recursos federais a seis cidades governadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com base em informações constantes de reportagens do Portal Uol e da Revista Oeste. Considerando que o nobre representante requer: a) suspensão imediata da destinação de verbas públicas para seis cidades (Araraquara-SP, Diadema-SP, Hortolândia-SP, Mauá-SP, Cabo Frio-RJ e Belford Roxo-RJ), em face de possíveis irregularidades na alocação dos recursos, até que as questões controvertidas apontadas sejam devidamente apuradas; b) abertura de um processo de fiscalização e auditoria sobre a destinação de aproximadamente R$ 1,4 bilhão em verbas para cidades e municípios que são administrados por aliados políticos do atual presidente da República, bem como a conformidade do processo com a legislação vigente, responsabilizando os envolvidos, ao final, se for o caso, por improbidade administrativa; Considerando, à luz dos fatos relevantes trazidos à baila por matéria veiculada pela Revista Oeste, que a alocação de recursos que teria beneficiado as mencionadas seis cidades no estado do Rio de Janeiro " não teria justificativas hábeis, técnicas e tampouco detalhadas "; Considerando que o representante entende ser urgente a atuação do TCU, por meio de adoção de medida cautelar com base no art. 279 do RITCU, para suspensão imediata da transferência/alocação das verbas públicas em favor das referidas cidades; Considerando que, consoante o art. 276 do RITCU, o Relator poderá, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, determinando a suspensão do procedimento impugnado, até que o Tribunal julgue o mérito da questão; Considerando que tal providência deverá ser adotada quando presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora , bem como ausente o pressuposto do periculum in mora ao reverso; Considerando que, ao verificar a representação, bem como as reportagens citadas, embora haja indícios de irregularidades, esses não são suficientes para caracterizar a presença do fumus boni iuris , pois não há comprovação do que foi apresentado e nem o necessário detalhamento das informações; Considerando que está presente o pressuposto do periculum in mora ao reverso, pois como a maior parte dos recursos foram direcionados à área da saúde, a concessão da cautelar para suspender a destinação das verbas públicas pode causar sérios prejuízos à população das cidades atendidas e comprometer o funcionamento de serviços públicos essenciais; Considerando que a unidade técnica especializada propõe o indeferimento da adoção de medida cautelar para a suspensão imediata da destinação de verbas públicas para as mencionadas cidades, uma vez que há o potencial de as consequências negativas da concessão da cautelar serem maiores do que os benefícios dela advindos; Considerando que a reportagem traz indícios de que estão sendo realizadas transferências de recursos federais aos munícipios com irregularidades ou ilegalidades relacionadas à violação aos princípios da supremacia do interesse público, da impessoalidade, da eficiência, da equidade, do planejamento orçamentário, dentre outros; Considerando que, a fim de se verificar a regularidade das transferências tratadas na representação, é necessário identificar a modalidade dos repasses de recursos, bem como, quando possível, o detalhamento das despesas executadas, e que tais informações não constam da representação e das matérias citadas; Considerando a conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) no sentido que as informações constantes dos autos não são suficientes para a análise de mérito da presente representação, razão pela qual se faz necessária a realização de diligências para que os principais ministérios envolvidos, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades e Ministério da Educação, apresentem os valores efetivamente transferidos nos exercícios de 2023 e 2024, as respectivas modalidades de transferências, o detalhamento das despesas executadas e os critérios técnicos que justificaram a alocação dos recursos; Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 6- 7) e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "c", 157, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer desta representação, pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade inerentes à espécie, e indeferir o pedido de medida cautelar , inaudita altera pars , formulado pelo representante, tendo em vista a ausência do pressuposto do fumus bonis iuris e a existência do pressuposto do periculum in mora ao reverso, sem prejuízo da adoção das medidas consignadas no item 1.7 deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.717/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Deputado Federal Nikolas Ferreira de Oliveira (PL/MG). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. diligenciar o Ministério da Saúde, Ministério das Cidades e Ministério da Educação para que apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes informações/documentos: 1.7.1.1. valores efetivamente repassados, e os respectivos instrumentos (no caso de convênios e contratos de repasse) e modalidades de transferência, em bases mensais, nos exercícios de 2023 e 2024, aos municípios de Araraquara-SP, Diadema-SP, Hortolândia-SP, Mauá-SP, Cabo Frio-RJ e Belford Roxo-RJ, com as devidas justificativas, os respectivos critérios técnicos utilizados para a alocação desses recursos e a documentação comprobatória, informando os valores globais, os valores empenhados e os valores efetivamente transferidos às citadas municipalidades; 1.7.1.2. demais documentos ou informações que se mostrarem necessários a comprovar a legalidade e regularidade nas transferências de recursos federais aos munícipios de Araraquara-SP, Diadema-SP, Hortolândia-SP, Mauá-SP, Cabo Frio-RJ e Belford Roxo-RJ, realizadas nos exercícios de 2023 e 2024; 1.7.2. encaminhar cópia da presente deliberação e da instrução de peça 6 ao Ministério da Saúde, ao Ministério das Cidades, ao Ministério da Educação, de maneira a embasar a resposta à diligência; 1.7.3. comunicar esta deliberação ao representante; 1.7.4. restituir os autos à AudFiscal, para adoção das providências e análise de mérito.